Tribunal: TJSP
Processo: 2012351-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Condomínio autor que realizou Assembleia Geral Extraordinária, para a deliberação acerca de testes de estanqueidade a serem realizados pela Comgás, além da contratação de Empresa especializada para a vistoria nas unidades condominiais, aprovada a medida pela unanimidade dos condôminos presentes, a fim de garantir a segurança dos moradores.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Condomínio autor que realizou Assembleia Geral Extraordinária, para a deliberação acerca de testes de estanqueidade a serem realizados pela Comgás, além da contratação de Empresa especializada para a vistoria nas unidades condominiais, aprovada a medida pela unanimidade dos condôminos presentes, a fim de garantir a segurança dos moradores. Demandado que se recusou contudo a autorizar a vistoria e os testes na sua unidade condominial. DECISÃO que deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido a autorização de entrada do técnico para a vistoria do quadro de energia interno e de eventual instalação de ar-condicionado, permitindo a realização de teste de estanqueidade pelo funcionário da Comgás, sob pena de multa diária de R$ 500,00. INCONFORMISMO do demandado deduzido no Recurso. EXAME: Requisitos autorizadores da tutela de urgência bem configurados. Medida que foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária pela unanimidade dos condôminos presentes e que tem como objetivo garantir a segurança da coletividade condominial. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*